Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, CRFB/88. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ACIDENTE DE TRABALHO. CASO FORTUITO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Entretanto, nas hipóteses de acidente de trabalho, nas quais o ato ilícito decorre de relação jurídica funcional entre os envolvidos, a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva.
3. Na verificação da responsabilidade civil do Estado, são admitidas, também, as excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, que rompem o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.
4. O evento danoso, consistente na lesão causada no lábio superior da agente de vigilância ambiental em saúde – AVA, contratada pelo Ente Público em caráter provisório e temporário (art. 37, IX, da CRFB/88), em razão de mordedura de cão que se encontrava no interior do imóvel de particular, caracteriza-se como caso fortuito, ou seja, acontecimento imprevisto e inevitável (art. 393 do CC), que rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.
5. Ausente a demonstração do indispensável nexo de causalidade, impõe-se a improcedência da pretensão de responsabilização civil do Estado.
6. Apelação conhecida e desprovida.